Tribunal: STF
Processo: Rcl 42170
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Neivaldo Alves da Silva e José Cícero Alves da Silva afirmam haver o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Piedade/SP, no processo-crime nº 1500206-42.2018.8.26.0443, olvidado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo.
    Segundo narram, formalizaram ao Juízo reclamado pedido voltado à observância do artigo 5º, inciso I, da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, no que preconizada a saída antecipada do regime fechado e semiaberto, ante a pandemia de covid-19, relativamente a integrante de grupo de risco ou preso em estabelecimento com ocupação superior à capacidade. Não examinada a pretensão, dizem desconsiderado o paradigma. Esclarecem atingido, no dia 2 de julho de 2020, o lapso para progressão ao aberto. Sublinham configurado excesso de execução.
    Sob o ângulo do risco, aludem à possibilidade de contágio se mantidos custodiados.
    Requerem, no campo precário e efêmero, seja determinada a imediata progressão ao aberto. Postulam, no mérito, a confirmação da providência.
    2. A leitura da decisão impugnada revela não ter o Juízo reclamado apreciado o pedido direcionado ao implemento de prisão domiciliar, por entender esgotada a jurisdição. Assentou caber a apreciação ao Juízo da Execução. Confiram o teor do pronunciamento de 2 de julho último:
    […]
    O pedido de conversão do regime semiaberto para o domiciliar deverá ser realizado, portanto, perante o Juízo das Execuções Criminais, o qual é o único competente para a sua análise. Não há excepcionalidade a ensejar a violação da coisa julgada ou mesmo a supressão do juízo competente. Os peticionários, tentam, na verdade, pela via processual inadequada, reformar a sentença condenatória já transitada em julgado, o que não deve ser permitido. 
    Inexiste identidade material entre o ato atacado e o enunciado vinculante nº 56. Não se decidiu sobre adequação de estabelecimento, considerado regime de cumprimento de pena.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator